Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706342-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ELSON FERREIRA APELADO: ELSON FERREIRA, BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Diante da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em contrarrazões ao recurso de apelação adesivo (id. 18093235), intime-se a parte autora ELSON FERREIRA para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora